Tribunal: TJBA
Processo: 8004258-32.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004258-32.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOCILAINE CONCEICAO SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUPRESSÃO POR DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em desfavor do Município de Jequié, na qual se pleiteia o restabelecimento da gratificação de regência de classe suprimida por decreto municipal, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida em mandado de segurança coletivo impede o ajuizamento de ação individual sobre a mesma matéria; (ii) estabelecer se a supressão de gratificação de servidor público pode ocorrer sem prévio processo administrativo individualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão denegatória em mandado de segurança coletivo não faz coisa julgada material contra o interessado, permitindo o ajuizamento de ação própria, conforme Súmula 304, do STF.

4. O interesse de agir subsiste quando há necessidade de tutela jurisdicional para análise da situação individual do servidor, não sendo suprido por processo administrativo genérico ou coletivo.

5. A gratificação de regência possui fundamento legal nas Leis Municipais n.º 1.445/1998 e n.º 1.613/2004, integrando a remuneração da servidora enquanto em efetivo exercício do magistério.

6. A supressão da vantagem pecuniária sem prévio processo administrativo individual viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

7. A autotutela administrativa não afasta a exigência de instauração de processo administrativo prévio quando o ato já produziu efeitos concretos, conforme entendimento do STF, no RE 594.296 (Tema 138).

8. A redução unilateral da remuneração afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A supressão de gratificação de servidor público exige prévio processo administrativo individualizado, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2. A redução de vencimentos por ato administrativo, sem o devido processo legal, viola o princípio constitucional da irredutibilidade remuneratória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, XV; Leis Municipais n.º 1.445/1998, art. 19, e n.º 1.613/2004, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 304; STF, RE 594.296 (Tema 138); TJBA, Apelação nº 8004259-17.2021.8.05.0141, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 06/11/2025; TJBA, Apelação nº 8005373-88.2021.8.05.0141, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004258-32.2021.8.05.0141
, em que figuram como apelante
JOCILAINE CONCEIÇÃO SILVA BARBOSA
e como apelado
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator